Tribunal: TJES
Processo: 0003986-61.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003986-61.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA COM PEDIDO LIMINAR DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 138, 139 E 141, II E §2º DO CP – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – REFORMA DA SENTENÇA VERGASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO
1. A CF consagra a liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, independente de censura, sendo assegurada, posteriormente, indenização por dano material, moral ou à imagem. 2. De toda forma, quando o direito à liberdade de imprensa excede o direito puro da informação e da crítica, transbordando para supostos crimes, há ilegalidade em sentença absolutória na forma sumária. Precedentes do STF e deste e. Tribunal. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público Estadual em face da sentença de primeiro grau, que absolveu sumariamente Jackson Rangel Vieira dos crimes previstos no artigo 138, caput, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 139 do Código Penal, com a incidência das agravantes e das majorantes respectivamente previstas no artigo 61, incisos I e II, alíneas "a" e "g", c/c o artigo 141, inciso II e §2º, na forma da última parte do artigo 70 do Código Penal.

O recorrente sustenta que a absolvição sumária resta infundada, haja vista ter comprovado que a reportagem se reveste de conteúdo difamatório e calunioso, lesando assim a honra das vítimas.

Recorrido pleiteia a manutenção da sentença.

Parecer ministerial por intermédio do Procurador Josemar Moreira pelo provimento do recurso.

Feito relatado, inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003986-61.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA
Advogado do(a) APELADO: VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Peço, da forma mais humilde possível, licença para externar meu credo no que toca à imprensa. Para tanto transcrevo, a seguir, artigo de minha autoria publicado em diversos veículos do Brasil.

Imprensa livre

Dizem que a humanidade padece sob uma corrupção tão endêmica quanto histórica. Geme por conta dos péssimos sistemas de saúde. Chora por não dispor de saneamento básico adequado. Desespera-se com problemas vários de infraestrutura e administração. E até testemunha a fome assassinar uma criança a cada cinco segundos.

Há quem diga serem estes os grandes desafios da raça humana. Peço licença para, humildemente, discordar. Estes não são problemas, mas meras consequências. São efeitos, na verdade. Efeitos da falta de uma imprensa livre e transparente.

Sim, é aqui, defendendo o direito humano de acesso à informação, que deveremos travar a maior de nossas batalhas em defesa da cidadania e da eficiência. Afinal, como disse Thomas Jefferson, "onde a imprensa é livre e todo homem é capaz de ler tudo está salvo".

A imprensa não é livre quando vinculada a poderosos grupos econômicos, cujos interesses quase sempre se sobrepõem aos da população. A imprensa não é livre quando depende da ajuda financeira de governos. A imprensa não é livre quando sujeita a uma censura disfarçada por parte do sistema legal. A imprensa não é livre quando utilizada pelo poder político e econômico como instrumento de dominação de países inteiros.

É paradoxal: em tempos de Internet e globalização a humanidade depara-se com sua maior crise - a do acesso à informação. Olhe ao redor e perceba que, no mundo, apenas uma a cada sete pessoas vive em países nos quais as notícias são livremente divulgadas - e não estão incluídos neste cálculo os mecanismos mais sutis de controle dos meios de comunicação, aos quais me referi, e nem os casos de quase monopólio de divulgação de notícias.

Precisamos, assim, enquanto humanidade, conceber leis que protejam a imprensa da influência inadequada do poder político e econômico e dos mecanismos de censura disfarçada. Leis que obriguem cada veículo de comunicação a informar a população sobre as origens de seu faturamento. Leis que imponham ampla transparência na atividade de estabelecer o que é e o que não é notícia. Leis que impeçam práticas monopolistas nos meios de comunicação. Leis que obriguem a divulgação dos vínculos profissionais dos formadores de opinião e de suas famílias.

Avançar nesta seara é trabalho para os séculos - e prova de maturidade dos povos!

Fiel a este princípio, nunca saiu de minha pena qualquer decisão que pudesse ser interpretada como “censura prévia” a qualquer veículo que fosse. Nunca!

Recordo-me, a propósito, de magistral reflexão do Ministro Ayres Brito, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, assim como não se pode sonegar ao Poder Judiciário a última palavra em qualquer tema, não se há que sonegar à imprensa o direito à primeira.

Firmo, assim, pedindo desculpas por ser repetitivo, meu credo: é inviável, sob a luz da Constituição Federal, toda e qualquer forma de “censura prévia”. Publicar matérias é um direito inalienável de qualquer órgão de imprensa.

Trata-se de um direito a ser exercido com responsabilidade, sob as penas da lei - e aí refiro-me à “última palavra”, igualmente guardiã de valores muito sagrados.

Recordo-me de uma pitoresca figura utilizada por um meu professor, ainda nos tempos de estudante. Dizia ele ser a liberdade de expressão sagrada, porém a ninguém é dado o direito de gritar “incêndio” dentro de um cinema lotado. Eis aí, neste exemplo, o retrato do óbvio: os abusos devem encontrar a devida resposta por parte do sistema legal.

Dando continuidade, descreve a denúncia que:

[...]

1) INTRODUÇÃO:

1.1) Legitimidade. Ação condicionada à representação. Condição de procedibilidade satisfeita.

Na espécie, as condutas imputadas ao denunciado estão subsumidas a tipos cuja ação penal é pública condicionada à representação, nos termos do art. 145, parágrafo único, do Código Penal e do enunciado 714 da súmula de jurisprudência dominante do c. Supremo Tribunal Federal (STF).

Dito isso, registre-se que os ofendidos provocaram o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) com a devida observação do prazo decadencial, estando este órgão de execução autorizado a agir na defesa da honra dos ofendidos - bem jurídico penalmente tutelável.

1.2) O amplo contexto. Sítio "Folha do ES" que, no dizer do e. Ministro Luís Roberto Barroso, é um subproduto da revolução tecnológica. Assassinato de reputações. Fake news, actual malice e ataques institucionais. Necessidade de tutela judicial adequada.

A presente ação penal não pode ser desconectada do amplo contexto em que se situa, na conhecida realidade desta cidade e Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, eis que o denunciado é figura que se notabilizou pelo abuso na utilização da liberdade de expressão e de comunicação social, contrabandeando esses dois valores constitucionais para promover a sistemática disseminação de discursos de ódio por meio de ataques às mais variadas pessoas naturais e às instituições republicanas.

Nesse ponto, cabe destacar que as atitudes antidemocráticas de JACKSON RANGEL VIEIRA foram assim reconhecidas no âmbito da Pet n° 10590/STF pelo e. Ministro Alexandre de Moraes que determinou a deflagração em solo capixaba de operação de combate a atos contrários ao Estado Democrático de Direito, fake news e discursos de ódio em face do denunciado e de inúmeros outros suspeitos de participação em atos semelhantes, que resultou em sua custódia cautelar e diversas buscas e apreensão em sua residência e em locais apontados como sede do "Jornal Folha do ES".

Tal fato demonstra - claramente - a gravidade concreta das condutas ilícitas reiteradamente praticadas por JACKSON RANGEL VIEIRA, fundamentada reconhecida em decisão, até o presente momento, sigilosa do e. Ministro Alexandre de Moraes - a ser devidamente juntada nos presentes casos em caso de levantamento de seu sigilo.

Cite-se, a título de necessário registro introdutório, que o denunciado figura no polo passivo de um sem número de demandas judiciais, cíveis, criminais e eleitorais, por práticas abusivas no uso de seus sítios eletrônicos "Folha do ES" e "Diário de um Jornalista'', inclusive várias delas ajuizadas neste c. juízo de Cachoeiro de Itapemirim, podendo ser citados ao menos os seguintes feitos (cópia dos andamentos processuais anexados): 5003374-34.2019.8.08.0014, 0000794-18.2021.8.08.0024, 0001227-26.2015.8.08.0026, 0001324-66.2018.8.08.0011, 0001654-19.2021.8.08.0024, 0001766-62.2018.8.08.0001, 0001767-85.2016.8.08.0011, 0002084-68.2021.8.08.0024, 0003048-03.2021.8.08.0011, 0003144-52.2020.8.08.0011, 0003472-06.2021.8.08.0024, 0003982-58.2021.8.08.0011, 0004160-12.2018.8.08.0011, 0006175-07.2021.8.08.0024, 0006267-82.2021.8.08.0024, 0006356-57.2015.8.08.0011, 0006607-26.2021.8.08.0024, 0006982-03.2020.8.08.0011, 0007132-08.2021.8.08.0024, 0007930-42.2020.8.08.0011, 0008350-71.2021.8.08.0024, 0008474-64.2019.8.08.0011, 0009144-29.2020.8.08.0024, 0009596-39.2020.8.08.0024, 0009886-30.2019.8.08.0011, 0010297-54.2011.8.08.0011, 0010546-58.2018.8.08.0011, 0010617-50.2020.8.08.0024, 0010990-47.2021.8.08.0024, 0011065-23.2020.8.08.0024, 0011677-58.2020.8.08.0024, 0012634-59.2020.8.08.0024, 0013001-02.2019.8.08.0030, 0013742-56.2006.8.08.0011, 0015732-09.2011.8.08.0011, 0017030-80.2019.8.08.0035, 0017592-30.2020.8.08.0011, 0019692-16.2020.8.08.0024, 0019821-60.2020.8.08.0011, 5001005-08.2021.8.08.0011, 5002110-54.2020.8.08.0011, 5002430-07.2020.8.08.0011, 5002744-50.2020.8.08.0011 e 5003507-17.2021.8.08.0011.

Nessa quadra da história, já não há mais espaço para confusão entre liberdade de expressão e de informação, com calúnias, injúrias, difamações e denunciações caluniosas, sobretudo quando se voltam a servir a uma narrativa que busca desestabilizar instituições democráticas, como são o Ministério Público e o Poder Judiciário, órgãos presentados por seus membros.

É exatamente nesse sentido que o objeto do Inquérito n° 4.781/STF (Inquérito das "fake news") foi delimitado como sendo: "investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros; bem como de seus familiares".

Irresignado com a instauração da mencionada investigação policial, o partido Rede Sustentabilidade deflagrou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 572, que foi julgada improcedente, resultando na manutenção da tramitação do expediente.

Releva notar, no que aqui interessa mais de perto, que o cerne da discussão daquela ADPF era, precisamente, a alegação do partido arguente em torno de suposta violação à liberdade de imprensa e de manifestação do pensamento. É lapidar, nesse particular, o Voto do e. Ministro Gilmar Mendes, cujos excertos servem de verdadeira linha mestra para a atuação do Poder Judiciário nas instâncias abaixo, por se tratar de precedente formalmente vinculante. Vide:

"Mesmo nos Estados Unidos, de onde se origina a doutrina do livre mercado de ideais ("Free Market Place of Ideas"), introduzida pela Suprema Corte daquele pais no voto dissidente do Justice Oliver Wendell Holmes no caso Abrams v. United States, de 1919, e incorporada pelo STF no julgamento da ADPF 187, que tratava da denominada "marcha da maconha", verifica-se a existência de certos limites (Cf.: KOMMERS, Donald P. The Jurisprudence of Free Speech in the United States and the Federal Republic of Germany. Sourther California Law Review. V. S3. N. 2. Jan. 1980. p. 665; STF, ADPF 187. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Celso de Mello. j. 15.6.2011).

Nesse sentido, entende-se que a liberdade de expressão não abrange a eventual criminalização da pedofilia, da pornografia, de discursos que incitem a violência (fighting words) ou de difamações dolosas (denominada de actual malice pela jurisprudência norte-americana) (Krotoszynski jr, Ronald. A Comparative Perspective of The First Amendement: Free Speech, Militant Democracy, and the Primacy of Dignity as a Preferred Constitutional Value in Germany. Tulane Law Review. V. 78. N. 5. p. 1592. p. 79). Não se pode ignorar, ainda, que a metáfora do livre mercado de ideais permite vislumbrar a ocorrência de desequilíbrios que podem exigir a intervenção estatal. Na economia, tem-se os monopólios e os cartéis, e na política tem-se o desafio das fake news e da desinformação" (ADPF 572, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2020, PROCESSO ELETRÓNICO DJe-271 DIVULG 12-11-2020 PUBLIC 13-11-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-087 DIVULG 06-05-2021 PUBLIC 07-05-2021)

Nesse viés, insere-se a insidiosa atuação de JACKSON RANGEL VIEIRA contra a dignidade e a honra alheias por meio da divulgação de matérias ofensivas em seus sítios eletrônicos, que, embora esteja sendo combatida pelo c. STF, merece a devida atenção do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

1.3) O micro contexto. Animus injuridandi vel diffamandi. A origem do discurso de ódio (hate speech) contra a Procuradora-Geral de Justiça e o Ministério Público. Atos de vingança do denunciado.

Como enfatizado, o denunciado é contumazé em conspurcar a honra de várias pessoas, sendo essa prática notória nesta cidade e Comarca, restando ao Poder Judiciário Brasileiro o persistente combate a tais práticas ilícitas.

A título de exemplo introdutório, ainda no ano de 2011, a 4ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve condenação por dano moral imposta ao denunciado por conduta lesiva a magistrado judicial de TJES', estando o processo atualmente em fase de cumprimento de sentença (decisão anexa).

Nesse aspecto, cabe destacar que o "jornalista" JACKSON RANGEL VIEIRA detém um extenso histórico de abusos no exercício da liberdade de imprensa e expressão. Isto porque, diuturnamente, publica, tanto em suas mídias sociais quanto no sítio eletrônico do periódico "Folha do ES" (do qual é sócio) publicações atacando a honra de toda a sorte de atores constitucionais e propagando notícias falsas, especialmente em prejuízo daqueles que, de alguma maneira, vão de encontro com os seus próprios interesses.

As "notícias/reportagens" alarmantes e espetaculosas, marcadas por enredo cuja sordidez aumenta a cada publicação, por sua vez, atraem maior audiência e repercussão aos seus canais, de modo que há verdadeiro benefício de monetização em razão da quantidade de acessos (clickbait), de tudo auferindo proveito pecuniário.

Assim, as supostas "reportagens" publicadas pelo denunciado em seu portal "Folha do ES" e divulgadas em suas redes sociais divulgam falácias e histórias ofensivas acerca da conduta de agentes políticos do Estado do Espírito Santo, além de membros do c. Ministério Público do Estado do Espírito Santo e do c. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no claro intuito de descredibilizar publicamente as instituições estatais capixabas.

Da análise das postagens no "Folha do ES", é claro o viés de ataque a um determinado grupo do cenário político estadual e, lado outro, a exaltação de personagens que lhes fazem oposição, sob a pretensa e falaciosa justificativa de que realiza um 'jornalismo opinativo e analítico".

Especificamente no que tange à e. Procuradora-Geral de Justiça, Dr". Luciana Gomes Ferreira de Andrade - vítima na presente ação penal - ocorreu que esta praticou atos de ofício, no exercício de seu mister constitucional e munida de independência funcional (livre convencimento fundamentado) consistentes na prolação de decisões/requisições técnicas, que contrariam o ímpeto denuncista e os interesses pessoais do denunciado.

É absolutamente necessário registrar, para melhor compreensão dos fatos colocados nesta demanda penal, que JACKSON RANGEL VIEIRA, por conta dos reveses judiciais sofridos, inclusive com várias determinações do Poder Judiciário para remoção de conteúdos falsos, adaptou a sua estratégia de atuação para, sobretudo a partir de meados do ano de 2020 e visando conferir ares de veracidade às suas matérias, subscrever notícias infundadas de crimes e de improbidade administrativa em desfavor de algumas pessoas, notadamente ligadas ao meio político e, de forma ainda mais específica, algumas ligadas ao núcleo do atual Governador do Estado, ou que por ele tenham sido escolhidas para cargos que a Constituição assim determina que o faça.

Sob esse particular aspecto, de forma objetiva, é facilmente perceptível o "alinhamento" do sítio eletrônico às pessoas ligadas ao bloco de oposição ao atual mandatário do Poder Executivo estadual, podendo ser citado, por exemplo, o fato de que foi amplamente disseminado em seu sítio matérias referentes ao "caso pen drive", o que levou à instauração de um inquérito policial visando apurar o vazamento de informações do sistema do Poder Executivo.

A Deputada Federal Soraya Manato, através de uma associação de imprensa, deduziu a Reclamação/STF n° 4.7792, dizendo-se "investigada" naquele inquérito, que deveria assim, preservar a "fonte" do jornalista ora denunciado. Nesse ponto, frisa-se que o parecer oferecido pelo c. Ministério Público Federal já desconstruiu tal narrativa, estando o processo pendente de decisão do e. Ministro Relator - vide cópia anexa.

A partir disso, todas as posturas do Ministério Público, chefiado pela primeira ofendida, que não atenderam os interesses políticos desse grupo, ora notoriamente associado ao sítio FOLHA DO ES, tornaram-se objeto de persistente retaliação com a disseminação de ataques à honorabilidade subjetiva dos ofendidos e objetiva da instituição e de seus membros.

Ocorreu que, as pessoas que foram representadas pelo denunciado, ao se depararem com as decisões de arquivamento dessas inconsistentes notícias de crime (a maioria delas, sequer por atos de ofício da primeira ofendida e nenhuma delas por decisão do segundo ou do terceiro ofendidos), proferidas por diversos órgãos de execução do Ministério Público, formularam representações por denunciação caluniosa em desfavor de JACKSON RANGEL VIEIRA, as quais foram protocolizadas na e. Procuradoria-Geral de Justiça.

Assim, a d. Procuradora-Geral de Justiça, em estrito cumprimento de seu dever funcional, deu seguimento às representações, de forma fundamentada, remetendo-as à e. Promotoria Regional de Investigação Criminal e Controle Externo da Atividade Policial, que deflagrou a ação penal n° 0000794-18.2021.8.08.0024, em tramitação na 4ª Vara Criminal de Vitória - andamento processual anexo —, sob o processamento da e. Juiza de Direito, Dra. Gisele de Souza Oliveira (que conforme anteriormente destacado, está sendo constante ofendida em publicações no "Folha do ES").

Concomitantemente, aportou no Gabinete da d. Procuradora-Geral de Justiça, a notícia de crime

GAMPES n° 2020.0014.4138-46, noticiando um esquema de falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, levado a cabo por diversas pessoas físicas e jurídicas, incluindo o denunciado.

Ao ser remetido para o Fórum de Vitória, em 18/12/2020, em circunstâncias ainda não esclarecidas, as medidas cautelares vazaram, chegando ao conhecimento do próprio investigado que, além de difundir no seu site, representou a d. Procuradora-Geral de Justiça no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) por "abuso de autoridade" (PP n° 1.00049/2021-77 - cópia constante no anexo), cujo procedimento foi arquivado no ano de 2021.

Gize-se, por relevante, que o e. Promotor de Justiça de Anchieta, por ter fornecido uma certidão que favorecia a uma das pessoas representadas pelo denunciado, também foi alvo de matéria caluniosa por parte do denunciado (veiculado em 22/02/2021, ainda online), fato esse também notado pela e. Procuradora-Geral de Justiça ao examinar o processado Gampes n° 2021.004.0634-16'°, que atestou o referido membro ministerial nunca foi investigado (ao contrário do que dizia a caluniosa matéria). Fato que ampara a situação exposta nestes autos: todos que se posicionam contrários à sanha persecutória de JACKSON RANGEL VIEIRA são alvo de ofensivas fake news.

A partir de então, verificando que seus intentos desprovidos de juridicidade não seriam capazes de frear a atuação dos órgãos de persecução no que tange às medidas em seu desfavor adotadas e, convergindo com a deflagração da Operação "Alma Viva" e a formação da lista tríplice para a escolha do desembargador oriundo do quinto constitucional do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) na vaga destinada ao Ministério Público, JACKSON RANGEL VIEIRA intensificou e massificou os ataques ao Ministério Público, ao Poder Judiciário (expondo a imagem de alguns de seus ilustres membros) e, especificamente, ao e. Desembargador, Dr. Eder Pontes da Silva, à e. Procuradora-Geral de Justiça, Drª. Luciana Gomes Ferreira de Andrade, e ao e. Promotor de Justiça, Dr. Danilo Raposo Lirio, tudo a evidenciar o propositado dolo de agir, livre e conscientemente atacando a imagem, a honra e a liberdade pessoal alheias, conforme se verifica nas imputações a seguir descritas.

1.4) Autonomia e independência funcional do Ministério Público. Prerrogativas indeclináveis que garantem aos seus membros manifestarem posições jurídico-processuais sem risco de sofrerem ingerência ou pressões político-externas. Decisão do e. Ministro Dias Tofolli na ADPF 881. Vedação ao crime de hermenêutica.

Dados os contextos acima expostos, a bem da verdade, como necessário registro argumentativo, tem-se que o sítio "Folha do ES" e o denunciado, em suas atuações simbióticas, visaram, por meio da propagação sistemática de fake news, criminalizar a lídima atuação dos ora ofendidos, o que é inviável em qualquer latitude, como ficou evidenciado no recente julgamento da ADPF 881/DF pelo c. STF, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) em favor dos e. membros do Ministério Público e do Poder Judiciário nacionais.

No referido procedimento, o e. Ministro Relator Dias Toffoli ao deferir parcialmente a medida cautelar pleiteada, especialmente no que toca à interpretação a ser conferida ao tipo penal de prevaricação (art. 319, do Código Penal), enfatizou a impossibilidade de que e. Juízes de Direito e e. Promotores de Justiça venham a ser constrangidos por qualquer meio, em razão das decisões por eles tomadas, desagradem a quem desagradarem. Vide:

"[...] A expressão "crime de hermenêutica" remonta a um escrito de Rui Barbosa acerca de processo criminal movido contra um juiz do Estado do Rio Grande do Sul, o qual foi denunciado por ter recusado a aplicação de uma norma estadual por considerá-la inconstitucional. Rui Barbosa atuara no caso, tendo apresentado memoriais perante o Supremo Tribunal Federal, os quais foram mais tarde convertidos em livro. Do texto, destaco o seguinte excerto, que a autora da ação também transcreve na inicial:

'(...) Para fazer do magistrado uma prepotência equivalente, criaram a novidade da doutrina, que inventou para o juiz os crimes de hermenêutica, responsabilizando-o penalmente pelas rebeldias da sua consciência ao padrão oficial no entendimento dos textos.

Esta hipérbole do absurdo não tem linguagem conhecida: nasceu entre nós por geração espontânea. E, se passar, fará da toga a mais humilde das profissões servis, estabelecendo, para o aplicador judicial das leis, uma subalternidade constantemente ameaçada pelos oráculos da ortodoxia cortesã. Se o julgador, cuja opinião não condiga com a dos seus julgadores na análise do direito escrito, incorrer, por essa dissidência, em sanção criminal, a hierarquia judiciária, em vez de ser a garantia da justiça contra os erros individuais dos juízes, pelo sistema dos recursos, ter-se-á convertido, a benefício dos interesses poderosos, em mecanismo de pressão, para substituir a consciência pessoal do magistrado, base de toda a confiança na judicatura, pela ação cominatória do terror, que dissolve o homem em escravo" (BARBOSA, Rui. Obras Completas de Rui Barbosa, vol. XXIII (1896), tomo III, Rio de Janciro: MEC, Casa de Rui Barbosa, 1976. p. 228) (..)"

Pois bem, a ratio dessa compreensão, penso eu, também se estende aos membros do Ministério Público no exercício do suas atividades, pois, como assentiu a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação, [...]

Nesse plano de ideias, é premente a necessidade de preservar a intangibilidade da autonomia e independência dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público no exercício de suas funções. [...T”

Portanto, dado o reconhecimento da autonomia e da independência funcional conferida aos e. membros do Ministério Público e do Poder Judiciário nacionais, que se materializam em prerrogativas que garantem que tais agentes públicos a manifestação de posições jurídicas independentes de pressões externas, não há que se falar em crime de hermenêutica no ordenamento jurídico brasileiro.

Para além disso, eventuais ataques - principalmente os sistemáticos e programados, tal como o denunciado empreende - merecem ser combatidos pelo c. Poder Judiciário em respeito ao bom funcionamento das instituições republicanas brasileiras.

2) DAS IMPUTAÇÕES:

2.1) Primeira Imputação - "Caso Farina enfraquece Eder e promotora Maria Clara vira alternativa para o TJ-ES" - Vítimas Luciana Andrade e Eder Pontes:

No dia 07 de novembro de 2021, o denunciado, de forma livre e consciente, com a intenção de atingir a honorabilidade funcional e pessoal da primeira e do segundo ofendidos, publicou em seu sítio eletrônico "Folha do ES" a matéria jornalística intitulada "Caso Farina enfraquece Eder e promotora Maria Clara vira alternativa para o TJ-ES", imputando às vítimas Luciana Andrade e Eder Pontes, falsamente, fato definido na lei penal como crime, assim como fatos ofensivos às suas reputações.

Em um primeiro momento, o denunciado aponta o ofendido Eder Pontes como "uma peça radioativa", *um x9" (pessoa que trai a confiança, delator), que *pode comprometer as operações em segredo de justiça o Tribunal de Justiça", dada a sua "imprudente intimidade" com Magistrado acusado em ação penal, dando a entender que a vítima manteria ligações espúrias, tudo sob o claro propósito de difamar a reputação da vítima. Veja-se o teor da publicação:

"Caso Farina enfraquece Eder e promotora Maria Clara vira alternativa para o TJ-ES

Éder Pontes x Maria Clara: quem vai para o TJ?

POR JACKSON RANGEL VIEIRA

07.NOVEMBRO.2021 ÀS 19:23

ATUALIZADO EM 11.NOVEMBRO.2021 ÀS 00:30

Eder Pontes era o franco favorito, até o evento do vazamento da operação sigilosa e divulgação de suas intimidades com o juiz preso, Alexandre Farina.
O nome de contraponto a ele, antagônico, é o de Maria Clara Mendonça Perim.

(...)

O então favorito, Eder Pontes, paga o preço, ao menos de imagem, por ora, pela imprudente intimidade com o juiz preso.
O vazamento da operação e o "esquecimento" de três medidas investigatórias por Luciana Andrade colocam Éder sócio das suspeitas:

X-9

Essa pecha coloca Eder como uma peça radioativa, um x9,
com acesso à mais poderosa instituição judiciária e suas investigações em segredo de Estado. O TJ quer afastar a crise da Operação "Alma Viva" de dentro da Corte, pelo tumor que produziu na imagem da justiça. O momento de resgatar essa imagem é agora.

[..]

Quem elege os três nomes é o pleno da Corte e com certeza ninguém está confortável com a eleição de um nome que pode comprometer as operações em segredo de justiça: trânsito livre na cúpula do MP-ES e agora no Tribunal de Justiça representaria um estranho no ninho que pode envenenar o devido processo legal e a instituição. (...]”

Ato contínuo, em um segundo momento, o denunciado imputa, falsa e expressamente, ao ofendido Eder Pontes a prática de fato certo e determinado (o "vazamento" de operação criminal), definido na lei penal como crime de violação de sigilo funcional (art. 325, do CP), indicando-o como suposto suspeito do ato ilícito. Veja-se:

"[...] Essa análise tem um porém: a promotora Maria Clara só tem chance se ela entrar na lista de três nomes e Eder Pontes, por sua vez, não entrar.
O ex-procurador com as trocas de acusações entre a cúpula do MP-ES e TJ-ES, também, passa a ser suspeito de vazamento da operação contra o juiz Farina de quem gozava de sua intimidade
(...]”

Segue, ademais, em um terceiro momento, o denunciado, com gravíssimas aleivosias em face da vítima Luciana Andrade, enquanto e. Procuradora-Geral de Justiça, e a "cúpula do MP-ES"' (aqui referenciado o ofendido Eder Pontes, enquanto "criador de Luciana" e "controlador"), expressou que prestariam "serviços de impunidade", "produzindo qualquer jabuticaba jurídica, a toque de caixa, desde que a contrapartida seja fazer Eder Pontes Desembargador do TJ e reconduzir Luciana Andrade ao cargo de Procuradora Geral em março do ano que vem", além de integrar

"integram um consórcio de retrocesso civilizatório no Espirito Santo", havendo, no ponto, a imputação criminosa, sabidamente falsa, de dois fatos definidos na lei penal como crimes em face das vítimas: quando afirma que atuam em um novo "crime organizado" (conduta descrita no art. 1°, §1°, da Lei n° 12.850/13) e satisfazendo interesses pessoais por meio de atos de ofício (conduta descrita no art. 319, do CP).

Veja-se, no que interessa:

"[...]
Os serviços de impunidade prestados pela cúpula do MP-ES, totalmente controlada por ele, fez o alto escalão do Governo refém. Éder sabe demais e é útil à sobrevivência e blindagem de um dos governos mais corruptos da história do ES.

Os arquivamentos sumários sem diligências reais de casos concretos de corrupção e a perseguição a adversários são faturas acumuladas que serão pagas por Casagrande com a indicação do ex-Procurador Geral de Justiça ao TJ e de Luciana Andrade novamente à Procuradoria Geral.

A ampliação e perpetuação do projeto de poder da cúpula do MP-ES tem sido danoso no combate à corrupção e ao próprio poder Judiciário.

O retrato máximo dessa engrenagem da impunidade, além dos "esquecimentos" acima citados e do vazamento da operação ao próprio juiz Farina, é o arquivamento bizarro do caso do Pen Drive, vazado de dentro da empresa chinesa DAHUA, o maior escândalo de corrupção da história de um governo capixaba.

[...]

Ou seja, não bastou Luciana sair pela porta dos fundos com suas jabuticabas jurídicas para blindar corruptos, ainda se atreveu a perseguir jornalistas para descobrir suas fontes.

[...]

Os casos pen drive e Farina mostram que a cúpula do MP-ES topa tudo, produzindo qualquer jabuticaba jurídica, a toque de caixa, desde que a contrapartida seja fazer Éder Pontes

Desembargador do TJ e reconduzir Luciana Andrade ao cargo de Procuradora Geral em março do ano que vem.

O Governo Casagrande, a cúpula do MP-ES e outros, como o Magistrado Alexandre Farina, integram um consórcio de retrocesso civilizatório no Espírito Santo.
O Estado se submete a uma agenda de interesses de um novo crime organizado, que ressurge nas instituições capixabas.

Os interesses casuistas de plantão são colocados sem pudor acima das instituições. Homens passageiros) estão abanando as instituições (permanentes), como na parábola do rabo que abana o cachorro, quando deveria ser o contrário (...]”"

Assim, e considerando que JACKSON RANGEL VIEIRA, mediante uma ação (publicação na internet), praticou - com desígnios autônomos - três crimes (duas calúnias e uma difamação), imputando falsamente fatos definidos como crime e fatos ofensivos à reputação das vítimas Luciana Andrade e Eder Pontes, em razão de sua função de funcionários públicos, reincidindo (tecnicamente) em conduta criminosa, bem como agindo motivado por torpeza e violando dever inerente à profissão, incorreu nas condutas penalmente típicas descritas no art. 138, caput, do Código Penal (calúnia), por duas vezes, e no art. 139, do Código Penal (difamação), por uma vez, com a incidência das agravantes e das majorantes respectivamente previstas no art. 61, I e II, "a" e "g", c/e art. 141, Il e § 2º, na forma da última parte do art. 70 (concurso formal impróprio), todos do Código Penal.

Segunda Imputação - "Quem vazou caso Farina? GAECO acusa TJ-ES de não ceder imagens das câmeras" - Vítimas Luciana Andrade, Eder Pontes e Danilo Lirio:

No dia 09 de novembro 2021, mediante condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes às da imputação anterior, o denunciado, de forma livre e consciente, com a intenção de atingir a honorabilidade funcional e pessoal dos ofendidos, publicou em seu sítio eletrônico

"Folha do ES" a matéria jornalística intitulada "Quem vazou caso Farina? GAECO acusa TJ-ES de não ceder imagens das câmeras", divulgada também na rede social Instagram, imputando às vítimas Luciana Andrade, Eder Pontes e Danilo Lirio, falsamente, fato definido na lei penal como crime, assim como fatos ofensivos às suas reputações.

Em um primeiro momento, o denunciado afirma que a vítima Luciana Andrade, enquanto e. Procuradora-Geral de Justiça, e a "cúpula do MP-ES" (aqui incluídos o ofendido Eder Pontes, enquanto "controlador", e o ofendido Danilo Lirio, Chefe de Apoio de Gabinete) teriam "esquecido" de requerer medidas cautelares em investigação criminal a fim de "não encontrarem outras provas e constrangimentos contra a cúpula do MP-ES", bem como que o pedido de prisão dos investigados teria se dado porque "tiveram que dar uma reposta à sociedade porque ficou perigosa a prevaricação", imputando-lhes, assim, de forma sabidamente falsa, a prática do crime de prevaricação (art. 319 do CP). Veja-se, no que interessa:

"Quem vazou caso Farina? GAECO acusa TJ-ES de não ceder imagens das câmeras Eder Pontes é o viaduto que leva a essa pressão para garantir-se na lista triplice, segundo analistas. Braço direito da Procuradora Geral, Luciana Andrade (Direita), e chefe de sua assessoria, Danilo Raposo Lírio (Esquerda), além de outros membros da cúpula do MP-ES, pressionam o Poder Judiciário por meio do relatório do Gaeco

POR JACKSON RANGEL VIEIRA

09. NOVEMBRO.2021 As 00:57

ATUALIZADO EM 09.NOVEMBRO.2021 ÀS 10:03

[...]

A Gazeta sequer citou que o GAECO de Luciana é o mesmo que "esquece" de apreender o telefone do juiz, caso inédito na história das operações brasileiras, na era dos SmartPhones.

Não deu Letícia uma linha de que esse mesmo GAECO também se "esqueceu" de pedir busca e apreensão na casa e gabinete do juiz e quebra de sigilo bancário, o que não tem a menor lógica, ainda mais em venda de sentença.

Mas pode o leitor perguntar: a Procuradora Geral de Justiça não pediu a prisão dos envolvidos, juizes e empresários? Sim, mas somente após as reportagens da FOLHA jogando luz a operação

"abafa".
Ai tiveram que dar uma reposta à sociedade porque ficou perigosa a prevaricação.

[...]

O GAECO de Luciana Andrade, por sua vez, atua a de forma orgânica, enquanto instituição, a favor de interesses espúrios da cúpula do MP-ES, com mão de gato. Incrível o controle total da Instituição alcançado por Éder Pontes, sem oposição interna.

Os "esquecimentos" de provas são simbólicas desse controle de Éder: são espertezas da instituição para sabotar e dosar a operação, enganando a opinião pública.

Se o estupro do corrupto de estimação Farina era inevitável (deflagração de operação), diante das provas gravíssimas de venda de sentença no zap do Juiz Farina e do assassino da esposa Hilário Frasson,
resta claro que a operação foi dosada para não encontrarem outras provas e constrangimentos contra a cúpula do MP-ES.

[....]

Os generosos "esquecimentos" da investigação de Luciana Andrade e de seu GAECO dispensa palavras.

A verdade é que Luciana só pediu a prisão dos envolvidos, com atraso, após a luz das reportagens da FOLHA, que impediu a operação ABAFA e "medidas para inglês ver"

[..]

Só o que interessa nessa blindagem emblemática é garantir o preferido e mandante do MP-ES na lista triplice pelo colegiado da Corte sangrada pela procuradora."

Ato contínuo, na mesma matéria, em um segundo momento, o denunciado aponta o ofendido Danilo Lirio como um "faz tudo", "executor de jabuticabas jurídicas", que "se finge de técnico, mas atua como aqueles generais nazistas que se abraçavam numa falsa fachada de legalidade e depois foram expostos no Tribunal de Nuremberg", ofensas gravíssimas lançadas com o claro propósito de difamar a reputação da vítima. Veja-se:

"[...] FARRA DO MARACA: CÚPULA DO MP-ES ÍNTIMA DE FARINA

A foto da "Farra do Maraca", aquela que vale mais do que mil palavras, mostrou que Alexandre Farina tinha "Pontes direta com Luciana e seu gabinete, especialmente com seu braço direito, o promotor chefe da assessoria Danilo Raposo Lírio.

Este estava presente na foto e até no regabofe especial de 50 anos do juiz preso.
Danilo é um faz tudo dessa cúpula e executor das jabuticabas jurídicas ao gosto do freguês. Se finge de técnico, mas atua como aqueles generais nazistas que se abraçavam numa falsa fachada de legalidade e depois foram expostos no Tribunal de Nuremberg
[....]

Em um terceiro momento, o denunciado imputa, falsa e expressamente, à ofendida Luciana Andrade a prática de fato certo e determinado (omissão na prática de ato de ofício para satisfação de interesse pessoal), definido na lei penal como crime de prevaricação (art. 319, do CP), afirmando que a vitima teria se negado *em cumprir seu dever de enviar os autos, pelas suas próprias mãos, às autoridades de Brasília para não tirar votos de Éder Pontes dentro do Tribunal". Veja-se:

"[...] Nesse equilíbrio em blindar sua assessoria e seu gabinete, mas não prevaricar, a Procuradora Geral só questiona na mão de gato, mas não age efetivamente.

Não segue o roteiro da lei e nega agir de ofício, para satisfazer interesses pessoais:
ela própria se nega em cumprir seu dever de enviar os autos, pelas suas próprias mãos, às autoridades de Brasilia para não tirar votos de Éder Pontes dentro do Tribunal [...]"

Após, mais uma prática caluniosa, o denunciado novamente atribuiu fato certo definido como crime de violação de sigilo funcional (art. 325, do CP) aos ofendidos, ao afirmar que a "Procuradoria-Geral de Justiça do MP-ES" (em referência às vítimas Luciana Andrade, enquanto Procuradora-Geral de Justiça, a Eder Pontes, enquanto "controlador", e Danilo Lirio, "executor das jabuticabas jurídicas") teriam sido os responsáveis pelo suposto vazamento da Operação Alma Viva, senão vejamos:

"[...] Mas a cúpula do MP-ES, mesmo querendo empurrar a conta para o Tribunal, de santa não tem nada: não pediu celular de Farina, busca e apreensão na casa do juiz e seu gabinete, nem tampouco quebra de sigilo bancário. O caso de venda de sentenças e enriquecimento ilícito não exigiria essas medidas ?

Muito dificil não crer que os vazamentos saíram da Procuradoria Geral de Justiça do MP-ES O quadro indica que as relações incestuosas e de profunda intimidade com o magistrado Alexandre Farina justificam os "esquecimentos" do GAECO de Luciana para minimizar o impacto da inevitável operação, bem como o interesse de vazamento para que os alvos se preparassem e sumissem com provas.

Por ora, a operação “Alma Viva”, pelo grau interno de sabotagem e vazamento, já virou piada
: está sendo chamada de operação “esqueceram de mim”, lembrando o título do famoso filme americano da década de 90.”

Por fim, nota-se que o denunciado ainda difamou as vítimas ao lhes imputar fatos ofensivos à sua reputação, afirmando possuiriam "relações incestuosas" e de "profunda intimidade" com o Magistrado Alexandre Farina Lopes.

Com efeito, o incesto é definido com a "relação sexual entre parentes, entre pais e filhos, entre irmãos biológicos ou adotivos, geralmente condenada pelas leis morais, pela religião, pela sociedade etc'''', o que por si só já evidencia a gravidade da ofensa. Não bastasse a afirmação constrangedora de prática de incesto, ainda que quanto a isso, ad argumentandum tantum se diga que se tratou de figura de linguagem ou utilização de sentido figurado, a afirmação de que há profunda intimidade com pessoa detentora de prerrogativa de foro e que sabidamente estava sendo investigada pela prática, em tese, de conduta criminosa, denota a clara intenção de macular a honra das vítimas, caracterizando assim difamação, por se tratar de fato inverídico e ofensivo.

Desse modo, e considerando que JACKSON RANGEL VIEIRA, mediante uma ação (publicação na internet), praticou - com desígnios autônomos - quatro crimes (duas calúnias e duas difamações), imputando falsamente fatos definidos como crime e fatos ofensivos à reputação das vítimas Luciana Andrade, Eder Pontes e Danilo Lirio, em razão de sua função de funcionários públicos, reincidindo (tecnicamente) em conduta criminosa, bem como agindo motivado por torpeza e violando dever inerente à profissão, incorreu nas condutas penalmente típicas descritas no art. 138, caput, do Código Penal (calúnia), por duas vezes, e no art. 139, do Código Penal (difamação), por duas vezes, com a incidência das agravantes e das majorantes respectivamente previstas no art. 61, I e II, "a" e "g", c/e art. 141, II e § 2°, na forma da última parte do art. 70 (concurso formal impróprio), todos do Código Penal.

2.3) Das agravantes genéricas:

Aos crimes praticados por JACKSON RANGEL VIEIRA aplicam-se as agravantes genéricas previstas no art. 61, I (reincidência") e II, "a" (vingança - motivo torpe'') e "g" última figura (violação a dever inerente à profissão).

Com relação à agravante mencionada acima, o denunciado é reincidente específico em crimes contra a honra, possuindo ao menos uma condenação passada em julgado, conforme queixa-crime n° 0010297-54.2011.8.08.0011 (consulta processual e decisão anexas).

A segunda agravante, oriunda da motivação torpe, fica evidente na sequência de eventos que antecederam os ataques massificados contra o c. Ministério Público e, particularmente, contra as vítimas neste feito.

Como esmiuçado anteriormente, JACKSON RANGEL VIEIRA responde à ação penal n° 0000794-18.2021.8.08.0024 na 4ª Vara Criminal de Vitória pela prática de 6 (seis) denunciações caluniosas em concurso material de crimes, em razão de ter apresentado ao Parquet petições nas quais imputou falsamente a prática de crimes a outrem.

O procedimento investigativo que deu origem à referida persecução criminal se originou de requisição da e. Procuradora-Geral de Justiça, ora primeira ofendida, nos autos do Procedimento GAMPES n° 2020.0017.7870-91.

Ademais disso, uma série de representações sem qualquer lastro minimo para ensejar investigações no âmbito do MPES foram, de fato, arquivadas pela e. Procuradora-Geral de Justiça, ora primeira ofendida, tudo na conformidade dos Procedimentos GAMPES n° 2020.0011.5943-09, 2020.0012.4179-58, 2020.0012.8867-18, 2020.0012.1353-49, 2020.0013.4903-78, 2020.0013.6426-77, 2020.0013.8863-78, 2021.0004.9461-26, 2021.0004.0634-16, 2020.0021.3009-13, 2020.0021.2993-03, 2020.0023.4872-63, 2020.0017.7870-91 e 2021.0006.4302-08.

Esses arquivamentos frustraram os objetivos do denunciado e de seus apoiadores diretos e indiretos, ficando evidente um forte viés político comum a todas essas investidas, que notoriamente buscaram se utilizar do Ministério Público para servir a um lado da narrativa, mesmo não apresentando um mínimo de início de prova legítima, sem o que não há justa causa para persecução extrajudicial, cível ou penal.

De igual forma, foi por força de requisição da primeira ofendida nos autos do Procedimento GAMPES n° 2020.0014.4138-46, que foi instaurado o Inquérito Policial n° 055/2020 (Operação "Yellow Press") pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), que tem por objeto apurar crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica, todos envolvendo o ora denunciado.

A divulgação das "matérias ofensivas por JACKSON RANGEL VIEIRA se deu em reação aos atos de ofício praticados pela primeira ofendida, em período no qual o também o segundo e o terceiro ofendidos exerciam suas funções junto à Administração Superior do MPES (Assessoria de Integração e Relações Externas e Chefia de Apoio de Gabinete, respectivamente), evidenciando o sentimento pessoal de vingança (motivo torpe - circunstância agravante) contra todos.

Reitere-se, no ponto, como já esclarecido anteriormente, que o denunciado protocolou, inclusive, representação em face da primeira ofendida junto ao c. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), tudo a enfatizar seu ânimo vingativo.

Soma-se a isso, ainda que não seja objeto deste expediente, que o ânimo torpe do denunciado se revelou sobremaneira em publicação levada a cabo em seu blog pessoal ("Diário de um Jornalista''), em que - deliberadamente - amaldiçoou diversas autoridades, dentre as quais a primeira ofendida, comparando-as com vermes, em clara alusão a um estado de putrefação próprio dos cadáveres. Veja-se:

[...] Eu respeito o Criador e submeto-me aos ensinamentos de Jesus, entretanto vou me permitir invocar qualquer maldição que recaia sobre o governador Renato Casagrande (PSB); seu braços direito Tyago Hoffmann;
sua Advogada Luciana Andrade;
o invertebrado Weidson Ferreira; o prefeito de Cachoeiro-ES, o ventrículo Victor Coelho; e os comparsas.

Essas pessoas terão mortes com deprimentes; fim de muita dor; e uma vida miserável
pela utilização de ferramentas preparadas contra mim e minha família de modo covarde, ignorando a força de nossa dignidade e honra.
Amaldiçoados sejam todos eles
. Eu assistirei, nesta vida, como implorarão por morrer, morte sem sorte.
São vermes!
Suas tendas vão ser lares de dores intermináveis a partir de agora.

Sejam consumidos pela escuridão de suas almas, pelos assombros dos espectros invisíveis e trituradores de carnes trêmulas. A vingança é de Deus e a paga nesta terra que se derrete entre em erupção, desfragmentando a arrogância e orgulho dessa gente que são adoradores da mentira e discípulos de Adikia.

Eu amaldiçoo todos eles
e todos que estão com eles contra a minha casa e a minha família. Amaldiçoados sejam! Que a vingança de Deus venha antes do agouro aqui lançado. Não adianta mais orar por eles. São opositores declarados do Espírito Santo, cujo pecado não tem perdão. Mexeram com a pessoa errada, predestinada. Se rirem, apodreçam! [...]"

Por fim, JACKSON RANGEL VIEIRA, praticou seus crimes em evidente violação de dever inerente à sua profissão de jornalista, uma vez que os ilícitos praticados se tratam de ofensas irrogadas contra as suas honras dos ofendidos por meio falsas criações, provindas exclusivamente "criatividade" perniciosa do denunciado, que pratica seus crimes utilizando-se de prejuízos à honra e à imagem alheias para a obtenção de proveito econômico, violando seus deveres éticos-jornalísticos previstos no Código de Ética da Associação Brasileira de Imprensa (ABI - anexo), ao qual encontra-se estreitamente vinculado, principalmente no que tange ao dever de informar de forma "precisa e correta" (art. 2°), o de respeitar a privacidade do cidadão (art. 9°) e o de ouvir previamente (art. 14).

2.4) Das majorantes especiais:

As condutas descritas em relação a JACKSON RANGEL VIEIRA devem ser majoradas, eis que, como notório, todos os ofendidos são (no caso da primeira ofendida e do terceiro ofendido) ou foram (no caso do segundo ofendido) membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, tendo sido que foram vítimas das aleivosias lançadas por meio da internet e de lista de transmissão via aplicativo whatsapp, em razão das funções públicas desempenhadas, incidindo sobre as condutas as causas de aumento de pena previstas no art. 141, Il (contra funcionário público em razão de suas funções) e § 2° (divulgado nas redes sociais e rede mundial de computadores), ambos os dispositivos do Código Penal Brasileiro, triplicando-se eventual pena privativa de liberdade aplicada.

3) DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

O processo (civil e penal), em sua ontologia, é voltado para a consecução das normas de direito material. Sob esse viés, é indubitável que hodiernamente tem crescido a preocupação com personagem até então sublimado da relação processual penal, que são as vítimas (CAVALHEIRO, Clarice Nogueira et al. A insuficiência da legislação brasileira no que concerne aos direitos das vítimas. 2019).

Com efeito, a prevenção geral do direito penal, para ser plena, não pode somente contar com o preceito normativo secundário da norma, no que prevê pena privativa de liberdade, sendo de curial importância, também, a reparação civil pelos danos causados pelos autores do fato criminoso.

Nesse sentido, o Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao sentenciar, fixará valor mínimo para a reparação do dano, ex vi do art. 387, IVI8, o que carece de pedido do Ministério Público (STJ AgRg no REsp 1938835/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

Na espécie, a despeito de não haver conteúdo material a ser aquilatado, é evidente que a forma de difusão por meio da internet gerou sérios abalos à honra dos ofendidos, estando a reparação à tal lesão assegurada pelo art. 5°, V, da Constituição Federal, (*são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação"), passível de efetivação inclusive no âmbito desta ação penal.

Ademais, é evidente o ganho financeiro para denunciado, que exerce tal atividade com fins lucrativos (monetização, clickbait, etc.), portanto, visando locupletar-se à custa de conspurcar a honra e a imagem alheias. Nesse aspecto, cabe ao Poder Judiciário desencorajar a prática de ilícitos com o intuito lucrativo.

Daí porque, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, postula-se o arbitramento de quantia a ser destinada aos ofendidos, a título de reparação pelas ofensas sofridas, em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)"' para cada uma delas.

[...] Grifei

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público Estadual em face da sentença de primeiro grau, que absolveu sumariamente Jackson Rangel Vieira dos crimes previstos no artigo 138, caput, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 139 do Código Penal, com a incidência das agravantes e das majorantes respectivamente previstas no artigo 61, incisos I e II, alíneas "a" e "g", c/c o artigo 141, inciso II e §2º, na forma da última parte do artigo 70 do Código Penal.

O recorrente sustenta que a sentença absolutória resta infundada, haja vista ter comprovado que a reportagem se reveste de conteúdo difamatório e calunioso, lesando assim a honra das vítimas.

Inicialmente, verifica-se do caderno processual que as vítimas apresentaram Representação Criminal ao Ministério Público Estadual, inconformados com a reportagem veiculada pelo Jornalista Jackson Rangel Vieira, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 138, 139 e 141, II e III e §2º, na forma do artigo 70, do CP.

Em sua vestibular acusatória, o Ministério Público Estadual em sede de cautelares criminais pugnou pela concessão de liminar consistente em:

Remoção de conteúdo ilícito e abstenção de republicá-los;

Desmonetização;

Arresto;

Que as plataformas digitais informassem a qual pessoa física/jurídica as referidas páginas estavam vinculadas;

Entretanto o MM. Juiz, embora tenha recebido a Denúncia, negou o pedido de liminar, vejamos:

[...]

Do requerimento de cautelares criminais.

8. Consta às fls. 16 verso/25 requerimento formulado pelo Ministério Público de cautelares criminais (cautelar de remoção de conteúdo ilícito e abstenção de republicação, desmonetização, arresto) em face do ora denunciado. Os requerimentos encontram-se no item 04 de fis. 24/25, quais sejam: a) nos termos do art. 137 do CPP, c/c art. 830 do CPC, aplicável por força do art. 3° do CPP, a expedição de mandado judicial de arresto, para que se arrestem tantos bens móveis penhoráveis que se encontrarem na residência do denunciado, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), imóvel este situado na Rua Mario Augusto de Moraes, n° 30, Apto. 201, Ed. Rubi, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim conforme Relatório de Missão n° 143/2022, requerendo ainda que seja avaliado o bem pelo oficial avaliador; b) requer o cumprimento do mandado com o auxílio de policiais do Gaeco/Sul, bem como a presença do oficial de justiça avaliador; c) requer, o arresto de valores depositados em contas correntes de titularidade do denunciado JACKSON RANGEL (CPF 761.776.377-87) e da pessoa jurídica MS PASSOS (CNPJ 33.513.194/0001-88) até o limite do valor do dano moral mínimo requerido na inicial para cada vítima, no total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada vítima, por meio do sistema BacenJud, especialmente a Conta Corrente 29.955.226, Agência Banestes 147- Bernardo Horta, utilizada para recebimento de recursos públicos conforme OFÍCIO PG/ALES n° 073/2022; d) requer ainda o deferimento da cautelar para desmonetização do site do denunciado, para que seja determinado conforme as alíneas a, b e c das fls. 24 verso/25; e) que seja determinado às plataformas mencionadas que informem, em 48 horas (quarenta e oito) horas a este Juízo sob pena de desobediência a qual pessoa física/ jurídica estão as referidas páginas vinculadas, bem como a conta bancária utilizada para depósito; f) requer autorização para que o cumprimento das ordens judiciais/mandados e a entrega de quem deva cumpri-las, para constituição em mora e configuração do delito de desobediência, ocorra com o acompanhamento e participação de Agentes do Ministério Público, consistentes em Policiais da Policia Militar do Estado do Espírito Santo, integrantes do Núcleo de Inteligência- Assessoria Militar do ES; g) requer a concessão de medida cautelar para a remoção de conteúdos ofensivos/abstenção de reinserção, constantes nas URL's constantes às fls. 25 h) requer que o denunciado comprove no prazo de 48 horas comprovação da ordem judicial nos autos.

9. Passo ao exame dos pedidos liminares. Decido.

10. Passo à análise do requerimento de arresto de bens da residência do denunciado até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) do imóvel citados nos autos e no requerimento de fls. 24 e verso. É sabido que o arresto consiste na apreensão dos bens do devedor fundada em decisão judicial como forma acauteladora para assegurar ou garantir que o credor possa receber seus créditos, evitando que seja prejudicado injustamente nos casos de desvio de bens. Indefiro o requerimento vez que não se vislumbra neste momento processual, como cautelar, a necessidade de garantir bens do denunciado já que o processo criminal se iniciou com o recebimento da denúncia e não vislumbro que o denunciado irá 4 se esquivar de responder a ação penal ou vir a pagar qualquer quantia que possa ser devida. A tutela de urgência será concedida pelo juiz quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista o indeferimento do arresto não há que se falar em auxílio de força policial e presença de oficial de justiça para cumprimento, alienação antecipada de eventuais bens móveis, nem transferência para conta mencionada às fis. 24 verso.

11. Passo à análise do deferimento da medida cautelar de desmonetização do site do denunciado e requerimentos das alíneas a, b e c de fis. 24 verso, A desmonetização é a redução da base monetária, ou seja, redução da circulação da moeda em relação ao total de ativos financeiros existentes na economia.

Nesse caso, em um cenário contrário, o aumento da circulação de dinheiro na economia é conhecido como monetização. A desmonetização é aplicada àqueles que violam as políticas ou que passam do conteúdo limítrofe. Seus vídeos não chegam a violar as regras, mas chegam perto o suficiente para que a empresa pare de recomenda-los, podendo, portanto, perder acesso a monetização dos vídeos. Não entendo que esta medida seja cabível neste momento, pelos mesmos motivos já expostos e pelos que passo a expor na análise da retirada de matérias em relação aos fatos narrados nesta ação penal.

12. Em conjunto com o item 06, passo à análise da retirada dos conteúdos ofensivos/abstenção de reinserção constantes nas URL'S mencionadas às fls. 25. Em que pese a narrativa trazida pelo Ministério Público em face dos fatos que o denunciado supostamente tenha praticado através da Empresa Folha do ES, que lhes são imputados nas matérias jornalísticas publicadas, a questão da suspensão liminar deve ser vista da ótica técnico jurídica e não sentimental.

13. É fato que qualquer exposição pública negativa desagrada aquele que é exposto.

14. Entretanto, cabe ressaltar que estamos no âmbito restrito da esfera criminal," ou seja, o objetivo principal desta lide é punir com pena de prisão aquele que viola a lei penal. Não é objetivo desta esfera verificar se houve dano moral e reparar ou recompensar a dor sofrida, função esta destinada à proteção civil.

15. É possível e muito comum haver dano moral sem que haja crime. A esmagadora maioria das violações morais não constituem crimes.

16. A ilicitude, segundo a parcela dominante da doutrina, representa a contrariedade entre o fato e o direito, expressa uma relação de antagonismo entre o comportamento humano e a ordem jurídica. Ao direito penal, entretanto, não interessa todo o campo da ilicitude, mas somente as condutas selecionadas pelo legislador e valoradas negativamente por meio de tipos penais. O tipo penal traz em si um desvalor da vida social e sua realização apresenta-se como ato que desestabiliza a ordem jurídica e as relações sociais. A tipicidade delitiva em matéria penal é a única forma de manifestação da ilicitude. Os comportamentos, ainda que ilícitos em outros ramos do direito, que não encontram adequação a um tipo de injusto, normalmente são considerados indiferentes penais.

17. Nesse sentido, a esfera do ilícito penal é muito estrita e não se coaduna com o sentimento pessoal. O que quero dizer é que é possível (e provável) que uma publicação jornalística de 'gasto duvidoso' fatalmente causará indignação, revolta, fereza, ira, daquela a quem é direcionada, principalmente por se tratar de funcionarios públicos. Causara até mesmo dano moral. Todavia, guase nunca terá o seu autor cometido crime.

18. Há no caso um conflito real de princípios constitucionais entre a intimidade e honra contra a liberdade de expressão e imprensa.

19. Com relação à liberdade de imprensa, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) em seu artigo 5°, inciso IX atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, Independentemente de censura ou licença".

20. O art. 220, §1° da nossa Lei Maior acrescenta: "Nenhuma lel conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5°, IV, V, X, XIII e XIV.

21. Os respectivos incisos dispostos no art. 5° da Constituição declaram que:

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,

moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

22, De acordo com o ilustre autor Carvalho (1994, p.31): "tais normas possuem eficácia plena, não admitindo qualquer contenção através da lei ordinária, a não ser que seja para confirmar as próprias restrições mencionadas referidos do art. 5º
https://brunovfadv.jusbrasil.com.br/artigos/185532154/os-limites-da-liberdade-de-imprensa-no-estado-democratico-de-direitoacesso
08.02.2022>

23. Assim, para que alguma publicação da imprensa seja retirada do "ar" por determinação judicial é preciso que seja ictu oculi violadora da lei. Na dúvida, a liberdade de expressão e da imprensa devem prevalecer, principalmente em caráter liminar.

24. Examinando a narrativa da inicial não vislumbro de plano que as publicações ou postagens sejam caluniosas, injuriantes ou difamatórias. Para a esfera criminal é preciso haver dolo específico, é preciso ser claro e direto. Se demanda interpretação, leitura de 'entrelinhas', conhecer previamente os fatos ou os envolvidos para que se possa chegar a conclusão, não há crime contra honra. Do ponto de vista pessoal vejo o texto confuso, com ideias dificeis de entendimento.

25. Em sede criminal, principalmente em liminar, a dúvida resolve-se em favor da liberdade de expressão e de imprensa. As postagens podem ser mantidas até julgamento final da lide na ação penal respectiva, que se encontra na fase de recebimento da denúncia e subsequente citação do denunciado.

26. Por fim, registro que em casos idênticos a este, examinado também por esta 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a decisão do pedido liminar de retirada de matéria jornalística de circulação foi também indeferido e reexaminado através de mandado de segurança pelo. Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Mandado de Segurança n. 0001268-27.2022.8.08.000, gue, citando e seguindo a orientação do STF Rel 46059 Agr/SP. Min Marco Auréllo, Julgamento 27,04,21 e publicação 01.06.21,manteve decisão de primeira instância. Em 16.09.2022, em sede de mandado de segurança (PROCESSO N 5008316-49.2022.8.08.0000 MANDADO DE SEGURANCA CRIMINAL (1710) fol a liminar Indeferida e mantida decisão proferida na medida cautelar criminal incidental de arresto de n°. 0002613-

92.2022.8.08.0011, anexa à ação penal n°. 0002453-57.2022.8.08.0011.

27. Em que pese os argumentos trazidos com vasta documentação digital e documentação, operações, as publicações trazidas com a inicial não são claras, são dúbias, dão margem para diversas interpretações e, no geral, são baseadas em opiniões do escritor. No entendimento deste magistrado, impor sanções sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa é uma precipitação, além de inequívoca afronta à Constituição Federal.

28. Com instrução processual as matérias postas em exame poderão ser aprofundadas para julgamento de mérito e, havendo procedência do pedido, aplicação como pena as cautelares aqui requeridas na inicial, bem como eventual aplicação da pena levará em conta, inclusive, o tempo que a publicação permaneceu no "ar", cabendo ao Denunciado, ao tomar ciência da presente cautelar, optar por retirá-las ou não para evitar uma maior punição, bem como se retratar da publicação que levaria extinção do processo.

[...]

Nas próximas linhas buscaremos identificar, dentre as matérias mencionadas na presente ação, se há alguma que configure suposto ato ilícito. Para tanto serão utilizadas duas variáveis, a saber:

1ª - se o texto limitou-se à crítica ou importou em injustificável falta de respeito, com o uso de expressões supostamente injuriosas - tão inaceitáveis quanto desnecessárias, em tese; e,

2ª - se o texto supostamente imputou, falsamente, comportamentos legal e moralmente inaceitáveis.

Identificadas tais ocorrências, houve suposta prática de crime. Simples assim. Ao fim do cabo, a liberdade de imprensa não só pode como deve ser utilizada para criticar-se a autoridade - jamais, porém, para injuriá-la ou desrespeitar sua função. São duas facetas totalmente distintas. E assim também, evidentemente, no que toca à imputação falsa do que quer que seja. Eis aí o limite da liberdade.

Distinga-se, pois.

Inicio pela expressão a seguir:

“não bastou Luciana sair pela porta dos fundos com suas jabuticabas jurídicas para blindar corruptos”

Uma coisa é criticar a então Procuradora Geral de Justiça por decisões que tenha tomado. Tal seria plenamente aceitável. Outra coisa muito diferente é dizê-la autora de “jabuticabas jurídicas para blindar corruptos”. Não estamos a falar de linguagem leve, coloquial ou algo do gênero. O de que se trata, ao meu ver, é de expressão supostamente injuriosa, grave, que em nada contribui para o aperfeiçoamento das instituições.

Prossigamos:

“Os casos pen drive e Farina mostram que a cúpula do MP-ES topa tudo, produzindo qualquer jabuticaba jurídica”.

Admitiria a crítica à cúpula do Ministério Público. Estaria ela dentro do direito - e mesmo do dever - de crítica afeto à imprensa.

Outra coisa, porém, é dizer que a “cúpula do MPES topa tudo, produzindo qualquer jabuticaba jurídica”. Esta não é uma linguagem jornalística, coloquial, leve, “alternativa” ou seja lá o que for. O de que se trata é de supostas expressões gravemente injuriosas, que em nada contribuem, repito, para o aperfeiçoamento das instituições.

Afirmou-se, em trecho outro, o seguinte:

“O GAECO de Luciana Andrade, por sua vez, atua e de forma orgânica, enquanto instituição, a favor de interesses espúrios da cúpula do MP-ES, com mão de gato”.

Que se critique o GAECO. Que se critique a Procuradora Geral de Justiça. Que se critique o Ministério Público. Tudo isto seria aceitável. Mas dizer, genericamente, que atuam de “forma orgânica, enquanto instituição, a favor de interesses espúrios”, em tese, ultrapassa, e em muito, a liberdade de imprensa. E tanto pior quando a suposta injúria dirige-se a toda uma instituição - por via reflexa, a todos os seus integrantes.

Prossigamos rumo a outro trecho:

“Danilo é um faz tudo dessa cúpula e executor das jabuticabas jurídicas ao gosto do freguês. Se finge de técnico, mas atua como aqueles generais nazistas que se abraçavam numa falsa fachada de legalidade e depois foram expostos no Tribunal de Nuremberg”.

Que se critique um Promotor de Justiça. Sem problemas. Mas daí a dizê-lo similar a uma “general nazista” vai, em tese, imensa distância. Entre criticá-lo e dizê-lo “executor de jabuticabas jurídicas” há um fosso robusto, qual aquele que separa a crítica da suposta injúria pura e simples.

Cito ainda, outros trechos das reportagens que, em tese, transbordam o direito à livre manifestação da imprensa, quais sejam:

[...]

“O vazamento da operação e o "esquecimento" de três medidas investigatórias por Luciana Andrade colocam Éder sócio das suspeitas:

X-9

Essa pecha coloca Eder como uma peça radioativa, um x9,”

[...]

Ai tiveram que dar uma reposta à sociedade porque ficou perigosa a prevaricação.
(Em referência a atuação da Procuradora-Geral de Justiça, Luciana)

[...]

resta claro que a operação foi dosada para não encontrarem outras provas e constrangimentos contra a cúpula do MP-ES.
(Em referência a atuação da Procuradora-Geral de Justiça, Luciana)

[...]

“Não segue o roteiro da lei e nega agir de ofício, para satisfazer interesses pessoais:”
(Em referência a atuação da Procuradora-Geral de Justiça, Luciana)

[...]

Muito dificil não crer que os vazamentos saíram da Procuradoria Geral de Justiça do MP-ES O quadro indica que as relações incestuosas e de profunda intimidade com o magistrado Alexandre Farina justificam os "esquecimentos" do GAECO de Luciana para minimizar o impacto da inevitável operação, bem como o interesse de vazamento para que os alvos se preparassem e sumissem com provas.

[...]

Assim sendo, examinando a narrativa da inicial vislumbro que as publicações ou postagens sejam supostamente caluniosas, injuriantes ou difamatórias. Para a esfera criminal é preciso haver dolo específico, é preciso ser claro e direto o que, em tese, se amolda ao presente caso.

Nessa toada, entendo que existe, atecnia na decisão proferida pelo magistrado de primeira instância ao absolver sumariamente o apelado.

De tal forma, entendo que a sentença proferida pelo magistrado de primeira instância não se revela adequada e devidamente fundamentada, havendo ilegalidade a ser sanada, por vislumbrar que o processo não se encontra maduro para julgamento antecipado.

Por fim, entendo que apesar do apelado ter, em tese, extrapolado seu direito de liberdade de expressão na postagem no seu blog pessoal no dia 19 de fevereiro de 2022, em que publicou sob o título: “Amaldiçoou o governador e sua trupe”, o Ministério Público Estadual na sua inicial acusatória, fez a seguinte consideração da publicação:

“Soma-se a isso,
ainda que não seja objeto deste expediente
, que o ânimo torpe do denunciado se revelou sobremaneira em publicação levada a cabo em seu blog pessoal”

[...] Grifei

O que desta parte acima citada, deixo de manifestar sobre o seu mérito.

Desta forma, por todo o exposto, entendo por DAR PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença absolutória que sumariamente absolveu o réu e determinar que o processo em primeiro grau seja instruído com a colheita de provas e oitiva das partes, de tudo, prezando pelo contraditório e pela ampla defesa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.